Tribunal: TJES
Processo: 0002899-70.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002899-70.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENZO RODOR FONTANA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI 13.606/2018. SÚMULA 298, STJ. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

2.
Neste passo, entendo que a sentença merece ser
reformada
, uma vez que
há prova acerca do prévio requerimento administrativo, em 2017, a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação, conforme e-mail indicado pelo apelante,
cujo alongamento não era faculdade d
a instituição financeira
, mas dever. Houve, portanto, requerimento administrativo.

3.
A demonstração dos efetivos prejuízos suportados se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018.
Além disso, há laudo técnico juntado aos autos no qual consta a conclusão de que foi possível comprovar com segurança o evento (seca) e as perdas ocorridas.
4.
Por derradeiro, destaco que não cabe provimento jurisdicional no sentido de especificar o direito ao alongamento do crédito rural, sobretudo porque tal tese fora veiculada somente em sede de defesa, não tendo sido objeto de reconvenção.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002899-70.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENZO RODOR FONTANA, RODRIGO TARDIN FONTANA, MARCIA KRUGER RODOR

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO FRASSETTO GOES - ES23024-A, HANNAH KRUGER RODOR FONTANA - ES33060-A
Advogado do(a) APELANTE: HANNAH KRUGER RODOR FONTANA - ES33060-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO FRASSETTO GOES - ES23024-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, em suma, julgou parcialmente procedentes para condenar apenas o apelante Renzo Rodor ao pagamento do valor de R$ 185.894,76 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos).

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença dos requisitos para alongamento de crédito rural, em especial o prévio requerimento administrativo.

Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
1

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

Neste passo, entendo que a sentença merece ser reformada, uma vez que há prova acerca do prévio requerimento administrativo, em 2017, a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação, conforme e-mail indicado pelo apelante, cujo alongamento não era faculdade da instituição financeira, mas dever. Houve, portanto, requerimento administrativo.

A demonstração dos efetivos prejuízos suportados se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018:

CONSIDERANDO os impactos econômicos da seca no setor agropecuário, um dos principais geradores de emprego e renda para a maioria dos municípios do Estado, acarretando, entre 2014 e 2015, quedas de 17,1% na produção agrícola e 15,6% no rendimento médio; de 7,8% na produção da bovinocultura de corte; e de 9,5% na produção de leite; cuja tendência para 2016, se essas condições adversas persistirem, de prejuízos estimados em R$ 2 bilhões na produção agropecuária.

Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

Essa também é a jurisprudência deste e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos. 2. - Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. -
Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018)
. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025684, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Além disso, há laudo técnico juntado aos autos no qual consta a conclusão de que foi possível comprovar com segurança o evento (seca) e as perdas ocorridas.

Por derradeiro, destaco que não cabe provimento jurisdicional no sentido de especificar o direito ao alongamento do crédito rural, sobretudo porque tal tese fora veiculada somente em sede de defesa, não tendo sido objeto de reconvenção.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
DOU

PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial
e, por conseguinte, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
(Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões